Tribunal: TJDFT
Processo: 0718798-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718798-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECILIA ROSA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0700335-20.2021.8.07.0018, movido por CECILIA ROSA FONSECA, rejeitou a impugnação (ID 93370345, origem). Nas razões recursais (ID 26437839), relata se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 000805-28.1993.07.0001), que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária. Sustenta a prescrição do direito da autora ajuizar execução individual de sentença coletiva, porquanto transcorrido o prazo de 22 anos desde o trânsito em julgado do título executivo (1998) e de 10 (dez) anos desde o cumprimento de sentença movido pelo Sindicato (2010). Registra serem distintos os prazos prescricionais da execução coletiva e individual, de forma que o cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual, “direito que nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva”. Assevera, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ser admitida a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória individual apenas nos casos em que seja discutida a legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva. Defende, ainda, a necessidade de se suspender o processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, para fins de se aguardar o trânsito em julgado da decisão que, na execução coletiva, afastou a prescrição suscitada pelo agravante em sede de embargos à execução. Por fim, alega excesso de execução e a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois evidente a plausibilidade do direito, bem como o perigo de dano decorrente da expedição de precatório. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Ausência de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, porquanto o Juízo de origem condicionou a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado do decisum. Confira-se: “(...) Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 22/01/2021: (...)” Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator